Tribunal: TJES
Processo: 0000056-40.2021.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000056-40.2021.8.08.0053
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADILSON PROCOPIO PAIXAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ART.
129
,
§ 9º,
DO CÓDIGO PENAL, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO DA DEFESA.

REDUÇÃO DA PENA-BASE.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE P
ROVIDO.
1. A pena primária já foi fixada no mínimo legal estabelecido no artigo 129, § 9º, do Código Penal, isto é, em 03 (três) meses de detenção, de forma que padece de interesse recursal o pleito defensivo de redução da pena-base ao mínimo legal.
2. Correção de erro material na sentença
a quo
, estabelecendo a pena definitiva em 03 (três) meses de detenção.
3. Nos termos do artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal, o regime adequado para início de cumprimento de pena do apelante é o aberto, considerando a pena definitiva fixada abaixo de 04 (quatro) anos, a primariedade e os bons antecedentes do réu.
4.Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e §1°, do Código de Processo Penal.
5. Fixados honorários advocatícios ao advogado dativo pela atuação em esfera recursal, considerando o grau de complexidade de seu trabalho.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por

Patrício Procopio Paixão
,
inconformado com a sentença prolatada pelo
Juiz de Direito d
a
Vara Única de Alto Rio Novo,

às
fls.
70/71v
dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/02v dos autos físicos, narra os seguintes fatos:

“
[...] no dia 10 de janeiro de 2019, por volta das 22h, na Rua Manoel Emídio Bueno, n° 32, Bairro Padre Pedro, nesta cidade, o denunciado, de forma livre e consciente, e prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de sua então companheira, a Sra. CRISTIANA DA SILVA, desferindo contra ela socos e empurrões, agarrando-a e atirando-a ao chão.

Segundo relato da vítima, prestado nesta Promotoria de Justiça, ela e o acusado mantiveram união estável por 3 (três) anos, sendo que, na data supraindicada, tiveram uma discussão motivada pela descoberta de uma suposta traição de Adilson. Após os fatos, o denunciado deixou a casa em que coabitava com a vítima, tendo Cristiana ficado com marcas das agressões nos braços, pernas, seios, boca e região da barriga.

A vítima procurou o Ministério Público na data de 16/01/2019 relatando o ocorrido e manifestando expressamente seu desejo em representar criminalmente contra Adilson Procópio Paixão.

Na data de 16/01/2019 a vítima compareceu à Unidade de Saúde Santa Bárbara, conforme documento de fi. 06, onde foi constatado em seu exame clínico que ela apresentava hematoma no antebraço esquerdo, na região da coxa esquerda, além de lesão leve no lábio superior, bem como cicatriz na região do abdômen.”.

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

condenou
o
apelante nas sanções do
artigo
129, §
9°
, do Código Penal
, na forma da Lei nº 11.340/06,
à pena de
03 (três) meses
de detenção,
em regime inicialmente
semi
aberto
.

Ao apresentar
razões recursais
,
às fls.
54/56v
dos autos físicos, a
defesa
requer
a

redução da pena-base ao mínimo legal, alteração do regime inicial de cumprimento de pena, concessão da gratuidade da justiça e fixação de honorários advocatícios para o advogado dativo,
em razão de
sua atuação em esfera recursal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos
, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Inicialmente, em que pese não tenham sido questionadas,
ressalto que
a autoria e
a
materialidade
do delito
do artigo 129, § 9º, do Código Penal,
rest
aram evidenciadas através d
o Boletim de Atendimento de Urgência, às fls. 08/10, e do
Relatório Conclusivo à fl. 14,

corroborados pela prova testemunhal.

Assim, a defesa se insurge quanto à pena fixada, requerendo a redução da pena-base ao mínimo legal previsto para o crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

Ocorre que, analisando minuciosamente a sentença
a quo
, verifica-se que a pena primária já foi fixada no mínimo legal estabelecido no artigo 129, § 9º,
do Código Penal
, isto é, em 03 (três) meses de detenção, de forma que padece de interesse recursal o pleito defensivo.

Todavia, é de fácil constatação que ocorreu erro material na fixação da pena definitiva, considerando que muito embora a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, e não tenham sido reconhecidas agravantes ou causas de aumento de pena, o magistrado fixou o
quantum
definitivo em 03 (três) anos de detenção, nitidamente trocando a palavra “meses” por “anos”.

Assim, entendo por bem corrigir o erro material procedido na sentença
a quo
, e estabelecer a pena definitiva para cumprimento de Adilson Procopio Paixão em
03 (três) meses de detenção
.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme pontuou o
Parquet
de 1º grau e a Procuradoria de Justiça, merece ser reformado, haja vista que a pena
definitiva foi fixada abaixo de
04 (quatro) anos,
e o réu é primário e possuidor de
bons antecedentes.

Portanto, nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal,
fixo
o regime
aberto
para início de cumprimento de pena.

Prosseguindo, q
uanto ao
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, o artigo
804,
do
Código de Processo Penal,
dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas d
o
apenad
o
após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira d
o
apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e §1°, do Código de Processo Penal.

Por
fim,

o

Dr.
Marcos Roberto Coelho dos Santos
– OAB/ES nº
523-A

requer
a
fixação de honorários advocatícios
por sua atuação nesta esfera recursal.

A esse respeito,
passo a tecer as
seguintes
considerações
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Sendo assim, consta dos autos que foi nomeada pelo Juiz
a quo
para atuar na defesa do réu Adilson Procopio Paixão o Dr. Marcos Roberto Coelho dos Santos – OAB/ES nº 523-A.

Na esteira do entendimento desta
Primeira

Câmara Criminal, com
relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo
Pen
al,
aplica-se,

por analogia, o Código de Processo Civil de 2015, no art. 85, §§ 2º e 8º,

segundo o qual os h
onorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A
tendendo a esses parâmetros, os honorários advocatícios fixados
devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu, em procedimento
ordinário até o trânsito em julgado da ação penal, incluindo a interposição de recursos,
habeas corpus,
mandado de segurança, etc.

Destaco, ainda, que a tabela da OAB

não vincula o Poder Judiciário,
e
m razão de seu caráter meramente orientador.

Des
s
a feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015, analiso equitativamente a atuação d
o

Dr.
Marcos Roberto Coelho dos Santos
– OAB/ES nº
523-A
,
que, após a prolação da sentença, apresentou
recurso
de apelação
e as suas respectivas razões.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro se tratar de uma causa com média complexidade, sendo imputada ao apelante a prática do crime do art. 129, § 9º, do Código Penal
.
Não obstante o alto grau de zelo do advogado na defesa do acusado nesta seara recursal, verifico que essa fixação se refere a um único ato praticado – apresentação de recurso de apelação.

Nes
s
e
contexto
,
com esteio no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015, c/c com o disposto no artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que
o
Dr.
Marcos Roberto Coelho dos Santos
– OAB/ES nº
523-A

exerceu com esmero o
múnus
público que lhe fora conferido,
fixo-lhe os honorários advocatícios n
o

quantum
de

R$
7
00,00 (
setece
ntos
reais)
concernentes a sua atuação em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Posto isso,
CONHEÇO

e

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
,
para fixar o regime aberto para início de cumprimento de pena
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Desembargador Relator.